Tribunal: CARF
Processo: 10640.901517/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.901517/2012-88
ACÓRDÃO
9303-016.709 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SANTA RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTAÇOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS SOBRE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS.
SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reverter as glosas sobre fretes
de aquisição de insumos não onerados que atendam condição estabelecida na Súmula CARF n.
188 (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.709 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901517/2012-88
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
3302-009.744, de 21/10/2020 (fls.197/218), integrado pelo Acórdão n° 3302-013.224, de
22/03/2023, (fls.265/268), proferidos pela 2a Turma da 3a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, nos termos da ementa e do dispositivo abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO
DO BEM ADQUIRIDO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete
na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o
frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de
aquisição dos insumos e deve seguir o regime de crédito desses, que é o crédito
presumido passível de ser deduzido das contribuições devidas em cada período de
apuração.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DEVOLUÇÃO
DE
VENDA.
PRODUTO
NÃO
TRIBUTADOS.
As vendas realizadas sem tributação não são hábeis a gerar crédito de PIS e Cofins
na eventualidade da sua devolução. Apenas as vendas que estavam obrigadas à
tributação podem gerar creditamento na eventualidade da sua devolução.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
Consta do dispositivo do Acórdão no 3302-009.744
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.709 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901517/2012-88
3
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter a glosa referente aos fretes de produtos acabados
e semiacabados.
Vencidos os conselheiros José Renato Pereira de Deus (relator), Walker Araújo,
Denise Madalena Green e Raphael Madeira Abad quanto à reversão dos fretes na
compra de leite in natura. Os conselheiros Walker Araújo, Vinicius Guimarães e
Gilson Macedo Rosenburg Filho quanto à reversão dos custos com fretes de
produtos acabados. Designado para redigir o capítulo referente aos fretes na
compra de leite in natura. O conselheiro Jorge Lima Abud.
Acórdão n° 3302-013.224
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se
seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para que passe a constar da
relatoria do acórdão embargado a ementa acima transcrita.
Recurso Especial do Contribuinte
No seu Recurso Especial (fls.279/298), a contribuinte suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente ao direito à tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas (i) sobre o valor dos fretes pagos nas aquisições de leite
in natura; (ii) sobre o valor dos fretes pagos no retorno de pallets, e; (iii) nas devoluções de
vendas. Indica como paradigma, respectivamente, os Acórdãos n° 3201-010.421, 3201-010.101 e
3401-011.697.
Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF
decidiu pelo SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo sujeito passivo, apenas em relação
à divergência quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o valor dos fretes pagos nas aquisições de leite in natura (fls.337/345).
Cientificada do Despacho, a contribuinte apresentou Recurso de Agravo
(fls.352/357), o qual foi REJEITADO, confirmando o seguimento parcial do Recurso Especial
(fls.370/375).
Devidamente cientificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões (fls.383/392), a qual pugna, em sede de preliminar, pelo não conhecimento do
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.709 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901517/2012-88
4
recurso, pois trata-se de reexame de matéria fática e probatória e da inexistência de similitude
fática, por se tratar de normas distintas. No mérito, pugna pela manutenção do acórdão,
considerando que a natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas na operação de
compra, segue a natureza dos créditos provenientes da aquisição do bem transportado, e
portanto não são passíveis de creditamento as despesas de fretes pagas na aquisição de bens não
abrangidos pelo conceito de insumo.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 118 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023., conforme atestado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção do
CARF, verbis:
2.1 DIVERGÊNCIA (I) - AO DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O VALOR DOS FRETES PAGOS NAS
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA
O voto condutor da decisão recorrida para a matéria (vencedor) deliberou sobre
se o custo do frete tributado pelas contribuições, ainda que se trate de transporte
de insumos adquiridos que não sofreram a incidência do serviço, gera direito a
crédito ou não. Para tanto, sufragou os fundamentos do Acórdão n° 9303-
008.755, que defendeu que, na aquisição de leite in natura, “..., o direito de
crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor do crédito presumido
apropriado pelo próprio insumo.”
O Acórdão indicado como paradigma n° 3201-010.421 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE
JUDICIAL. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que
aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.709 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901517/2012-88
5
de recurso repetitivo, confirmou o conceito jurídico intermediário de
insumo criado na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no
Art. 62 do seu regimento interno, tem aplicação obrigatória. Para gerar
crédito e ser caracterizado como insumo, o dispêndio deve ser relevante e
essencial à atividade econômica da empresa/indústria.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS, PEÇAS E PARTES DE REPOSIÇÃO. CRÉDITO.
PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO.
Itens ativáveis e suas partes e peças de reposição somente poderão gerar
crédito se utilizados na produção, conforme previsão legal do inciso VI, Art.
3.°, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em
si for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, devem
gerar o crédito.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS, APROVEITAMENTO. PERÍODO SUBSEQUENTE.
POSSIBILIDADE. NÃO APROVEITAMENTO EM PERÍODOS ANTERIORES.
E permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de
forma extemporânea, desde que devidamente comprovados e não
aproveitados em outros períodos de apuração.
Com relação aos fretes de leite in natura, a decisão entendeu que, apesar de se
tratar de transporte de produto com alíquota zero, há direito ao creditamento
sobre a despesa, em se tratando de insumo que participa do processo produtivo e
contribui com a atividade da empresa: “..., não importa se sua alíquota era zero
ou não, importa somente se o frete era relevante e essencial para a realização das
atividades e se os fretes em si sofreram a incidência das contribuições em etapa
anterior.”
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida. E o dissídio interpretativo emerge, quando se
constata que, enquanto a decisão recorrida, em se tratando de produto que
enseja o creditamento presumido, limitou o creditamento sobre o frete ao crédito
presumido apropriado pelo insumo, o paradigma admitiu o creditamento básico.
Divergência comprovada.
Com efeito, cotejando a decisão recorrida e o Acórdão n° 3201-010.421, parece-me
que há, entre eles, a similitude fática mínima para que o estabelecimento de base de comparação
para fins de dedução da divergência suscitada, que emerge, quando se constata que, enquanto a
decisão recorrida (voto vencedor), em se tratando de frete, entendeu que o crédito está
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.709 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901517/2012-88
6
definitivamente vinculado ao insumo, e, no caso da aquisição de leite in natura, limitado ao valor
do crédito presumido, o Acórdão paradigmático entendeu por dar tratamento autônomo ao
creditamento na contratação de frete na aquisição de leite in natura.
Dessa forma, conheço do Recurso Especial interposto pela contribuinte.
II – Do mérito - direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o valor dos fretes pagos nas aquisições de leite in natura:
A matéria trazida a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência, diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
(PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos custos com fretes na aquisição de leite in natura,
adquiridos de pessoas físicas, cooperativas ou de pessoas jurídicas, glosados por ausência de
previsão legal, por se tratar de custo produção (fls.65/66).
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024, cuja vigência se
deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 –
vigência em 27/06/2024 É permitido o aproveitamento de créditos sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte de
insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um gasto incorrido pelos
contribuintes para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é, produto
essencial de seu processo produtivo, e que uma vez sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve
ser afastada a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição, efetivamente,
possa ser computado de forma apartada do bem adquirido, seu custo deve vir em nota autônoma,
sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido pelo tratamento conferido ao
insumo transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem
ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este tribunal
administrativo, para se evitar o creditamento em situações vedadas pela legislação (por exemplo,
a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003:
“(...) aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”.
Ou a geração de crédito básico para situações que não foram tributadas na etapa
anterior.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.709 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.901517/2012-88
7
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido tributada (ou de
outra forma desonerado), do outro lado se busca preservar o cerceamento do direito de crédito
básico da não-cumulatividade em operações efetivamente tributadas ou que não tenha incidido
nas vedações legais à tomada de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes, desde que tenham
sido efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não tenham sido de outra
forma desonerados), registrados de forma autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não
onerados, pelo que, nestas circunstâncias, cabe o provimento parcial ao apelo da contribuinte,
para que sejam revertidas as glosas apenas nos casos que se enquadrem nos condicionais aqui
descritos (registro autônomo e efetiva tributação do frete).
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela
contribuinte quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF 188.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela contribuinte, para
no mérito dar parcial provimento, para reverter as glosas sobre fretes de aquisição de insumos
não onerados que atendam condição estabelecida na Súmula CARF no 188 (registro de forma
autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 401
DF CARF MF
Original